Tribunal: TJMT
Processo: 1026668-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026668-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA - CPF: 025.525.451-22 (AGRAVADO), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto da pena de multa, com fundamento no art. 12, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a condenada pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de indulto da pena de multa, nos termos do Decreto nº 12.338/2024, a condenado por tráfico ilícito de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, I e XVIII, do Decreto nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto a condenados por crimes hediondos e tráfico ilícito de drogas, vedação que alcança também a pena de multa.

4. O crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, o que reforça a incidência da restrição legal ao benefício.

5. O art. 5º, XLIII, da CF/1988 prevê vedação constitucional à concessão de graça ou anistia aos crimes de tráfico de drogas, norma que alcança todas as modalidades de pena.

6. A interpretação sistemática do Decreto nº 12.338/2024 exige a leitura conjunta de seus arts. 1º e 12, de modo a afastar a aplicação do indulto quando se tratar de crime expressamente excluído.

7. A jurisprudência do STJ, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp nº 2.195.927/SP), consolidou entendimento de que o indulto não se aplica à pena de multa decorrente de condenação por tráfico ilícito de drogas, salvo na hipótese de incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o que não se verifica no caso concreto.

8. O cumprimento integral da pena privativa de liberdade não afasta a exigibilidade da pena de multa, que é sanção autônoma, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3150.

9. A impossibilidade financeira da condenada para quitar a multa não autoriza a concessão de indulto, cabendo à execução penal aplicar instrumentos próprios, como parcelamento ou reconhecimento de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação constitucional e legal à concessão de indulto para condenados por tráfico ilícito de drogas alcança também a pena de multa.

2. O art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 deve ser interpretado em conjunto com o art. 1º, de modo que a exceção relativa a multas de baixo valor não se aplica aos crimes expressamente excluídos.

3. O cumprimento integral da pena privativa de liberdade não extingue a pena de multa, que mantém natureza autônoma.

4. A insuficiência econômica do condenado não constitui fundamento para concessão de indulto da pena de multa, devendo ser solucionada pelos mecanismos previstos na Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I e XVIII, e 12, I; LEP, arts. 50 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.195.927/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 05.06.2025; STF, ADI nº 3150, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 10.02.2005; TJMT, AGEXPE nº 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.12.2024; TJMT, N.U 1003281-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000008-96.2021.8.11.0042, concedeu indulto da pena de multa à reeducanda ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA, com fundamento no art. 12, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O Ministério Público, afirma em síntese, que o indulto não poderia ser concedido à agravada, uma vez que foi condenada por crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, expressamente excluído do benefício pelo art. 1º, incisos I e XVIII, do Decreto nº 12.338/2024, bem como pelo art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que veda a concessão de graça ou anistia para tais crimes.

Argumenta, ainda, o agravante que a vedação constitucional e legal à concessão de indulto para crimes hediondos e equiparados abrange todas as modalidades de pena, inclusive a multa, não havendo que se falar em exceção para penas pecuniárias (ID 305712383).

Em contrarrazões, a defesa da agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que: (i) a pena privativa de liberdade já foi integralmente cumprida; (ii) a agravada não possui capacidade financeira para quitar a multa, conforme comprovado por cadastro no CadÚnico; (iii) o art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 tem finalidade específica de desafogar o sistema de cobrança de pequenos débitos, sendo uma medida de política administrativa e econômica; e (iv) se o legislador presidencial quisesse excluir as penas de multa de crimes hediondos desse benefício específico, teria feito expressamente (ID 305712387).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 305712393).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 311187862), manifestou-se pelo
provimento do recurso,
sustentando que o Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 1º, incisos I e XVIII, proíbe a concessão de indulto aos condenados por tráfico de drogas, vedação essa que abrange também a pena de multa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.195.927/SP,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Irresignação Ministerial – Pedido de reforma da decisão judicial que concedeu indulto da pena de multa a condenada por tráfico de entorpecentes – Pertinência – Existência de crime impeditivo de concessão de indulto – Art. 1º, incisos I e XVIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 excepciona os apenados por tráfico de drogas da concessão do referido benefício – Afronta ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal – Precedentes do STJ – Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de
Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000008-96.2021.8.11.0042, concedeu indulto da pena de multa à reeducanda ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA, com fundamento no art. 12, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a questão controvertida cinge-se à possibilidade de concessão de indulto da pena de multa, com base no art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, a pessoa condenada por crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), considerando a vedação constitucional e as restrições previstas no próprio decreto.

Após detida análise do feito executivo de pena e das normas aplicáveis, verifica-se que o inconformismo ministerial merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Consta dos autos que a agravada foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 305712388).

Em 19/05/2025, o Juízo da Execução Penal de Cuiabá declarou extinta a punibilidade da reeducanda pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade e, na mesma decisão, concedeu indulto da pena de multa com base no art. 12, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, considerando que o valor não superava o mínimo para ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional (R$ 20.000,00), conforme estabelecido pela Portaria MF nº 75/2022.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 12, inciso I, estabelece que:

“Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou;”

Por sua vez, o mesmo decreto, em seu art. 1º, incisos I e XVIII, dispõe expressamente:

“Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)
XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e”

No caso em análise, como foi dito, a agravada foi condenada pelo crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, delito expressamente mencionado no inciso XVIII do art. 1º do Decreto nº 12.338/2024 como impeditivo da concessão do indulto.

Além disso, o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.072/90, o que também o enquadra na vedação prevista no inciso I do art. 1º do referido decreto.

Mais importante ainda, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, estabelece que
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”
.

Portanto, há uma vedação constitucional expressa à concessão de graça ou anistia para o crime de tráfico de drogas, sem qualquer distinção quanto ao tipo de pena aplicada.

A defesa da agravada sustenta que o art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 constitui uma exceção específica para penas de multa de baixo valor, independentemente da natureza do crime, e que se o legislador presidencial quisesse excluir as penas de multa de crimes hediondos desse benefício específico, teria feito expressamente.

Contudo, tal interpretação não se sustenta diante de uma análise sistemática do decreto e da própria Constituição Federal.

O art. 12 do decreto deve ser interpretado em conjunto com o art. 1º, de modo que a concessão de indulto para penas de multa não se aplica aos crimes expressamente excluídos. Se assim não fosse, o decreto estaria em flagrante inconstitucionalidade ao conceder indulto para crime expressamente vedado pela Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.195.927/SP, firmou entendimento de que a vedação ao indulto para crimes de tráfico abrange também a pena de multa, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL.
DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
COM BASE NO DECRETO N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1.

O art. 1º, I e XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, ao excluir o indulto aos crimes hediondos e equiparados, inclusive tráfico de drogas, não restringiu a natureza da pena decorrente dessa condenação, de modo que a vedação abrange inclusive a pena de multa.

2.

Tal compreensão não se aplica aos condenados por crime de tráfico de drogas em que reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois essa conduta não figura entre aquelas elencadas no inciso XVII do art. 1º do decreto em referência, além do que também não se encontra abarcada pelo inciso I da norma em comento (não é equiparada a crime hediondo).

3.

Recurso especial improvido. Fixada a seguinte tese:
o indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada
, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)."
(REsp n. 2.195.927/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 10/6/2025)

Embora o precedente citado se refira ao Decreto nº 11.846/2023, a mesma
ratio decidendi
se aplica ao Decreto nº 12.338/2024, uma vez que ambos contêm disposições semelhantes quanto à vedação de indulto para crimes hediondos e tráfico de drogas.

Este e. Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim decidiu:

“(...) concessão de indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, incluindo os critérios de vedação relacionados a crimes impeditivos.”
(TJMT, AGEXPE n. 1030440-42.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

“
Precedentes desta Corte consolidam o entendimento de que o indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial, incluindo critérios impeditivos.”
(N.U 1003281-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Ressalte-se que, no caso em análise, a reeducanda não foi beneficiada com o redutor especial de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, hipótese em que, segundo o entendimento do STJ, seria possível a concessão do indulto.

Quanto ao argumento da defesa de que a agravada não possui capacidade financeira para quitar a multa, tal circunstância, embora relevante do ponto de vista da execução da pena, não tem o condão de afastar a vedação constitucional e legal à concessão de indulto para o crime de tráfico de drogas.

A Lei de Execução Penal prevê mecanismos próprios para lidar com a impossibilidade de pagamento da pena de multa, como o parcelamento (art. 50) e, em última análise, a declaração de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, após esgotadas todas as tentativas de cobrança. O que não se admite é a concessão de indulto para crime expressamente vedado pela Constituição Federal.

Por fim, o fato de a agravada já ter cumprido integralmente a pena privativa de liberdade também não autoriza a concessão do indulto da pena de multa, pois esta constitui sanção autônoma, cuja execução segue independentemente da pena privativa de liberdade, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3150.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
reformar a decisão agravada e restabelecer a pena de multa
imposta à agravada
Ana Cristiane da Costa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025